Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1008964-55.2018.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: Estado de Mato Grosso.
Agravado: Júlio Gonçalves de Arruda Evangelista.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HOMOLAÇÃO DE CÁLCULOS - CITAÇÃO DO AGRAVANTE COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AGRAVO IMPROVIDO.
1. Restou comprovado a citação do agravante para apresentar embargos a execução, porém, transcorreu-se o prazo inerte sem manifestação.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008964-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JULIO GONCALVES DE ARRUDA EVANGELISTA - CPF: 274.737.321-53 (AGRAVADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - HOMOLAÇÃO DE CÁLCULOS - CITAÇÃO DO AGRAVANTE COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Restou comprovado a citação do agravante para apresentar embargos a execução, porém, transcorreu-se o prazo inerte sem manifestação.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020